Tribunal: TJES
Processo: 5000927-71.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000927-71.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELLINGTON DE VARGAS SANTOS

COATOR: 4 Vara Criminal de Cariacica ES - Juri

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO E SUPERVENIÊNCIA DE PRONÚNCIA. SÚMULAS 52 E 21 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Wellington de Vargas Santos, preso preventivamente desde 15/08/2022, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado contra duas vítimas, em contexto de violência doméstica e por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas.

A defesa sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo para encerramento da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, alegando demora na prática de atos processuais e na prolação da decisão de pronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar a revogação da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Consta dos autos que a instrução criminal foi encerrada, com interrogatório do réu e apresentação de alegações finais pelas partes.
5. Ademais, sobreveio decisão de pronúncia, circunstância que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, supera a alegação de excesso de prazo na instrução, nos termos das Súmulas 52 e 21.

6. O exame do excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do feito, o comportamento das partes e a atuação do juízo, não se limitando a critério meramente aritmético.
7. Não se verifica paralisação injustificada do feito ou desídia do Estado-Juiz, estando o processo em regular tramitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

"1. Encerrada a instrução criminal, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 2. Prolatada decisão de pronúncia, igualmente se afasta a tese de excesso de prazo na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, nos termos das Súmulas 52 e 21 do STJ."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 413; CP, art. 121, §2º; Súmulas 21 e 52 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgI-HC 5012779-97.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, DJES 25/01/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº

5016630-13.2024.8.08.0000

PACIENTE: WELLINGTON DE VARGAS SANTOS

AUT
ORIDADE

COATOR
A
:
JUÍZO DA
4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
WELLINGTON DE VARGAS SANTOS
, contra ato pretensamente ilegal e abusivo da lavra do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica.

Nos termos da impetração, aduz o impetrante que o paciente está preso preventivamente desde 15/08/2022, pela suposta prática do crime tipificado no 121, §2º, inciso VI, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06 (vítima Rosiane Cassange Berudi), e artigo 121, §2º, incisos II e V, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Hélio Carlos Cassange Berudi).

Ressalta que a prisão do mesmo deve ser revogada, pelo transcurso de prazo excessivo da custódia, diante da desídia do Poder Judiciário e do Ministério Público, citando redesignações de audiências e demora na juntada de prontuários médicos, aduzindo que o feito já se encontra com alegações finais apresentadas, pendente apenas de decisão.

Liminar indeferida no mov. ID 18038570. Informações prestadas.

Conforme relatado, a impetrante afirma que o paciente está submetido ao cárcere por tempo superior ao que determina a lei, uma vez que ainda não fora pronunciado após decorrido considerável lapso temporal do término da instrução criminal ante a primeira fase procedimental do Tribunal do Júri.

Contudo, v
erifico que a instrução foi encerrada, tendo o paciente sido interrogado e as alegações finais já apresentadas. Incide, portanto, o entendimento da
Súmula nº 52 do STJ
:
"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo"
.

No mesmo sentido, o julgado desse Sodalício:

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DE PRONÚNCIA – SÚMULA DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com a prolação da sentença de pronúncia, restou superado eventual excesso de prazo, na forma do entendimento sumulado no STJ: Súmula nº 21, STJ: Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
. 2. Ainda que assim não o fosse, o alegado excesso de prazo, deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz. 3. Em que pese o tempo considerável que perdura a custódia cautelar do paciente, não se pode ignorar as peculiaridades do processo e a complexidade da causa, que demandou a oitiva de várias testemunhas, além de sucessivas designações de defensores dativos para o réu. Ademais o feito teve inúmeros andamentos, não permanecendo parado na unidade judiciária de origem, não havendo, pela documentação juntada, qualquer indício de que a demora seja decorrente de desídia da autoridade apontada coatora. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgI-HC 5012779-97.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; DJES 25/01/2024) – grifo nosso

Com isso, considerando a superveniência da pronúncia, resta superada a fundamentação contida na impetração sobre o excesso de prazo para a sua prolação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para denegar a Ordem.

É como voto.